Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ENDEREÇO. DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EQUÍVOCO DO PODER PÚBLICO.

1. Se o apelo aponta os motivos pelos quais o recorrente entende incorreto o entendimento firmado na sentença, é viável o exame do recurso, pois há exposição das questões fáticas e jurídicas.

2. Demonstrado o equívoco do Poder Público ao proceder a alteração dos endereços em área de regularização fundiária, não pode o beneficiário do imóvel ser impedido de obter a escritura do imóvel.

3. Recurso não provido.